Tribunal: CARF
Processo: 10680.901873/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901873/2015-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.809 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FERROESTE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 110-005.903, proferido pela 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) 10, que considerou improcedente a manifestação
de inconformidade. A decisão não recebeu ementa, conforme previsão da Portaria RFB no
2.724/2017.
Por bem retratar os atos processuais ocorridos até a data daquela sessão de
julgamento, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com os
eventos ocorridos posteriormente:
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 2/9 ) em face da emissão de Despacho
Decisório (DD) que não reconheceu o direito creditório decorrente de saldo negativo
informado no Pedido de Restituição (PER) no 13576.24939.281113.1.6.03-5078 (fls.
952/957). O contribuinte pretendeu restituir o crédito nele informado, utilizando-se de
suposto saldo negativo referente ao ano-calendário (AC) 2008, no valor original de R$
188.556,95.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901873/2015-78
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901873/2015-78

Por meio do DD eletrônico (fls. 948) não foi reconhecido crédito no PER. Quanto às
parcelas de composição do crédito informadas, os pagamentos na fonte não foram
confirmados em sua integralidade, não restando saldo negativo disponível, conforme
quadro 3 do DD reproduzido a seguir:
Cientificada em 15/04/2015(fls. 951), a interessada em 12/05/2015 contesta em
manifestação de inconformidade a decisão, alegando a efetiva existência do direito
creditório.
Relatando-se de forma objetiva, defende-se a empresa informando que os pagamentos
de estimativa questionados pela autoridade fiscal, quando da emissão do DD, referem-se
a depósitos judiciais efetivados, e que após analisadas as respectivas ações judiciais,
confirmou que o referidos depósitos já foram objeto de conversão em renda da união,
passíveis portanto de serem confirmados. Colaciona ao processo extratos das ações
judiciais a comprovar suas alegações. O quadro abaixo reproduzido sintetiza a situação:
Assim, com base nos documentos juntados e nas informações prestadas, não resta
dúvida para a manifestante de que, no ano-calendário de 2008, a requerente
efetivamente teria recolhido as estimativas mensais de CSLL no montante total de R$
374.681,28, montante esse que é parcialmente composto pelos valores de estimativas
mensais que haviam sido depositadas judicialmente e que foram convertidas em renda
em favor da União. Como nesse período apurou R$ 186.124,33 de CSLL a pagar,
conforme consta na ficha 17 de sua DIPJ/2009, a diferença entre o valor das estimativas
de CSLL recolhidas ao longo do ano e o valor da contribuição devida para o ano-
calendário de 2008 constitui saldo negativo de CSLL, passível de aproveitamento.
Por todo exposto, a manifestante requer, com base na verdade material, seja o presente
recurso conhecido e provido, com a consequente reforma do Despacho Decisório
recorrido, de modo a se deferir o pedido de restituição de saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 188.556,95.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901873/2015-78

É o relatório.
Inobstante os argumentos apresentados pela Recorrente, a Turma Julgadora a quo
houve por bem considerar improcedente a manifestação de inconformidade valendo-se
essencialmente da falta de comprovação de que os valores depositados em juízo foram
convertidos em renda da União.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 09/08/2021
(Aviso de Recebimento anexo, fl. 974), a Recorrente apresentou em 08/09/2021 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, fl. 976), o recurso voluntário de fls. 977 a 986, acompanhado
dos documentos de fls. 987 a 990.
Posteriormente, em 23/05/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl.
994), a Recorrente, por meio da petição de fls. 995 a 997, protesta pela juntada dos documentos
de fls. 998 a 1.008, reputando-o fatos novos, ocorridos após a prolação do acórdão recorrido e
também posteriormente à interposição do recurso voluntário.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Anote-se que a Recorrente aviou petição em maio de 2022 requerendo a juntada
aos autos de documentos que supostamente comprovariam a conversão, em renda da União, de
depósito judicial da CSLL devida.
A análise perfunctória dos documentos autoriza presumir indício de veracidade na
alegação da Recorrente.
Como o fundamento principal da improcedência da manifestação de
inconformidade foi a falta de comprovação da conversão do depósito judicial de CSLL em renda
da União, há de se conhecer dos documentos extemporaneamente juntados aos autos.
2 – MÉRITO
Conforme afirmado no relatório, trata-se de PER fundado em suposto direito
creditório originário de saldo negativo de CSLL.
A unidade de origem da RFB indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento sob
o fundamento que não haveria saldo negativo disponível.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, alegou que os pagamentos
por estimativa que compuseram o saldo negativo e não foram reconhecidos pela autoridade
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901873/2015-78

administrativa referem-se a depósitos judiciais que supostamente teriam sido convertidos em
renda da União.
O acórdão recorrido, contudo, não confirmou a versão da Recorrente. Embora
tenha constatado a existência dos processos judiciais a que se referiu a defesa, bem como os
ratificou a existência respectivos depósitos, não logrou comprovar que os valores depositados em
juízo haviam sido convertidos em renda da União.
Como o depósito judicial não se equipara ao pagamento, carecendo-se da sua
conversão em renda para fins de extinção do crédito tributário, e como esta conversão não restou
demonstrada nos autos, considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A Recorrente, contudo, em defesa apresentada no recurso voluntário ratifica sua
informação que os depósitos estavam disponíveis para conversão em renda.
Posteriormente, em nova petição, apresenta os documentos de fls. 998 a 1008,
sustenta sobre eles os seguintes argumentos:
É que, conforme fazem prova os documentos anexos, foi somente no dia 11/04/2022
que a Caixa Econômica Federal informou, nos autos do processo no 2008.01.00034239-
2, a conversão em renda da União dos depósitos realizados pela Recorrente na
conta no 2301.635.00000126-3.
Com efeito, em extrato emitido pela CEF em 03/09/2021 (é dizer: dois meses após o
julgamento realizado pela DRJ) ainda constavam, da referida conta judi-cial, os dois
depósitos feitos pela empresa nos valores de R$ 73.297,11 e R$ 157.744,51 (doc. 01).
Na sequência, contudo, sobreveio nova ordem judicial para que a conversão em renda
dos montantes fosse providenciada. Em cumprimento à determinação, então, a CEF
apresentou comprovação de que foi apenas no dia 07/03/2022 que a integralidade dos
valores depositados na conta no 2008.01.00034239-2 (valor histórico de R$
231.041,62 e atualizado, até 03/2022, de R$ 490.527,36) foi convertida em renda para
a União; pelo que, atualmente, a referida conta encontra-se zerada e encerrada
(doc. 02).
Desta feita, considerada a premissa lançada pela própria DRJ no acórdão no' 110-
005.903, tem-se que a conversão dos depósitos do processo no 2301.635.00000126-3 em
renda da União no dia 07/03/2022 (FATO NOVO) enseja o reconhecimento da sua
aptidão para compor o saldo negativo do ano-calendário de 2008; não subsistindo,
portanto, qualquer razão para o indeferimento do Pedido de Restituição apresentado,
conforme prevê o inciso II, § 1o, art. 6o, da Lei no 9.430/96.
Compulsando-se os documentos acostados aos autos, conclui-se que são fortes os
indícios que os valores depositados foram convertidos em renda da União. É o que se depreende
a partir do OFÍCIO/COSEP/N.19099524/2022 (fl. 1.003), assim redigido:
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901873/2015-78

O documento de fl. 1.008, por sua vez, parece indicar que a conversão em renda
foi de fato operacionalizada:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901873/2015-78

Inobstante os relevantes indícios de conversão em renda dos depósitos judiciais
das estimativas mensais da CSLL, este relator não detém condição de concluir que os valores
eventualmente convertidos em renda da União são aqueles que formaram o saldo negativo de
CSLL objeto do PER.
Assim, há de se converter o julgamento em diligência a fim de que a unidade de
origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
1 – Os valores abaixo, informados pela Contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, foram convertidos em renda da União conforme indicam os documentos de fls.
998 a 1.008?
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901873/2015-78

2 – Caso os valores tenham sido convertidos em renda da União, foram alocadas
aos débitos de estimativa da CSLL do ano-calendário 2008?
3 – Considerando as informações antecedentes, qual o sado negativo de CSLL do
ano-calendário 2008, se existente?
4 – Apresentar eventuais informações adicionais que auxiliem na solução do
litígio;
5 – Cientificar a interessada das suas conclusões, ofertando-lhe o prazo de 30 dias
para sobre elas se manifestar;
6 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, restituir os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que sejam esclarecidos os
questionamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1016
DF CARF MF
Original